Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-68.2009.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RPV. MÁXIMO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR-BASE VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO SUBSEQUENTE AO PRAZO LEGAL INADIMPLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMAS 96, 147 E 450 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

O valor de salário mínimo para calcular o limite máximo de expedição da RPV deve ser o vigente à época da concordância com os cálculos. O fato de encontrar-se em vigência novo valor de salário mínimo no momento do pagamento da RPV não deve influir no
quantum debeatur
apurado.

3.

Ultrapassado o prazo de 60 dias para pagamento da RPV – Requisição de Pequeno Valor – voltam a incidir os juros de mora a contar do 61o dia. Correção monetária devida pelos índices legais até o efetivo pagamento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso cível interposto por Celso Sales Junior visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que nos autos da execução de título judicial julgou extinto o feito com resolução do mérito diante do pagamento integral do débito sob execução.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que recebeu apenas o pagamento parcial dos valores devidos pelo Estado. Aduz que a RPV foi expedida com limitação equivocada, uma vez que usou como base o valor do salário mínimo vigente em 2011, quando renunciou ao crédito excedente para fins de recebimento por meio de RPV, assim, naquela ocasião o valor da UPFMT equivalia a R$ 39,86, entretanto, sustenta, que o cálculo deveria ocorrer com base na UPFMT do ano de 2013, no valor de R$ 99,23, ano em que ocorreu o efetivo pagamento, assim, restaria saldo remanescente a ser cobrado do Estado no valor de R$ 19.316,03 (dezenove mil trezentos e dezesseis reais e três centavos).

Por fim, requer a incidência de juros e correção monetária em virtude do atraso no pagamento, uma vez que decorreu o período de 11 meses entre a expedição da RPV (14/02/2012) e a sua efetiva liquidação (22/01/2013). Deste modo, considerando que a execução não poderia ter sido extinta pelo pagamento integral do débito, uma vez que ocorreu apenas de forma parcial, pugna pela reforma da decisão terminativa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso

refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da decisão que extinguiu a execução, em razão da inexistência de saldo remanescente a justificar o prosseguimento do feito.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020